Tribunal: TJPA
Processo: 0805529-97.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805529-97.2023.8.14.0000

REQUERENTE: PEDRO DE CASTRO SOBRINHO

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 217-A C/C 226, INC. II E 71, TODOS DO CP. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER CONHECIDAS POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. REPRIMENDAS FIXADAS DE FORMA ESCORREITA PARA AMBOS OS CRIMES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As alegações referentes à ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa e decisão contrária à evidência dos autos não podem ser conhecidas em virtude da ausência de prova pré-constituída que permita sua análise.

2.

Mantém-se, por inexistência de qualquer teratologia, o capítulo do édito condenatório que fixou as reprimendas, uma vez que

para a ofendida T.G.F.D.S, a pena base foi imposta no mínimo legal, qual seja, em 08 (oito) anos de reclusão, enquanto que para a vítima G.S.R. a sanção base foi imposta em 09 (nove) anos de reclusão, ante a valoração negativa do vetor referente às consequências do crime, uma vez que a ofendida, depois do fato, apresentou comportamento agressivo e perda de peso, ou seja, a apreciação foi realizada com motivação idônea para justificar a exasperação da reprimenda.

3.

Revisão parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do pedido de revisão criminal e, nesta parte, julga-lo improcedente,

tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém,

de

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PEDRO DE CASTRO SOBRINHO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A c/c 226, inc. II e 71, todos do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente suscitou a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, apesar do juízo a quo ter deferido o seu pedido de oitiva de testemunha esta não foi ouvida e o feito sentenciado.

No mérito, afirma que a sentença foi contrária à evidência dos autos, pois as declarações das vítimas não foram corroboradas pelas outras testemunhas que afirmaram que o requerente não se encontrava no local do crime.

Pede a procedência do pedido para anular o édito condenatório ou, subsidiariamente, ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Com efeito, são três os fundamentos da presente revisão criminal, a saber: nulidade por cerceamento de defesa, sentença contrária à evidência dos autos e redução da pena base ao mínimo legal.

Ocorre que o requerente não juntou documentos que permitam apreciar a tese de nulidade, isto é, não trouxe aos autos elementos de cognição que demonstrassem o arrolamento das testemunhas, o deferimento da oitiva pelo juízo a quo e que a instrução foi encerrada sem que a referida prova fosse produzida. Desse modo, revela-se inviável sua apreciação por ausência de prova pré-constituída.

De igual forma, o requerente não juntou os elementos de prova produzidos quando da ação penal, o que não permite a análise do argumento referente à sentença ter sido contrária à evidência dos autos.

Desse modo, ante a falta de prova pré-constituída de ambas as alegações, essas não podem ser enfrentadas, ficando o conhecimento do pedido restrito à redução da pena, motivo pelo qual conheço parcialmente do pedido de revisão criminal.

DOS FATOS

Consta dos autos que a vítima T.G.F.D.S., então com 08 (oito) anos de idade, compareceu, acompanhada por sua mãe, perante à autoridade policial do Município de Tucuruí, informando que desde os 06 (seis) anos de idade era abusada sexualmente pelo requerente, sendo que o último ato ocorreu em 20/07/2018 durante o passeio em uma ilha.

Outrossim, a senhora Maria de Jesus Ferreira da Silva, quando soube que T.G.F.D.S. sofreu violência sexual, indagou a sua filha G.S.R. havia sido violentada pelo requerente, ocasião em que recebeu resposta positiva e que os abusos ocorreram por mais de uma vez.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente sustenta que a pena não poderia se afastar do mínimo legal.

Analisando o capítulo do édito condenatório que fixou as reprimendas, verifica-se que para a ofendida T.G.F.D.S, a pena base foi imposta no mínimo legal, qual seja, em 08 (oito) anos de reclusão, enquanto que para a vítima G.S.R. a sanção base foi imposta em 09 (nove) anos de reclusão, ante a valoração negativa do vetor referente às consequências do crime, uma vez que a ofendida, depois do fato, apresentou comportamento agressivo e perda de peso, ou seja, foi apreciado com motivação idônea para justificar a exasperação da reprimenda.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do pedido e, na parte conhecida, julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/07/2023